Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-35.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009784-35.2024.8.11.0042
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONTEXTO FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIA EM QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA SOB OS CUIDADOS DO PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social.
02. Na espécie, o ato libidinoso teria ocorrido em contexto familiar e durante período em que a vítima se encontrava sob os cuidados do paciente, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.
03. O forte vínculo familiar entre a ofendida e o paciente, bem como a possibilidade de que este venha a manter contato com a vítima e os seus familiares, constituem razões aptas a fundamentar a medida segregatícia com base na conveniência da instrução criminal, a possibilitar a livre produção probatória.
04. Exposta de forma fundamentada a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
05. Ordem denegada, em consonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009784-35.2024.8.11.0042
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM PAULA E SILVA JUNIOR - CPF: 757.614.161-15 (IMPETRANTE), WILLIAM PAULA E SILVA JUNIOR - CPF: 757.614.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTADO), REMULO FERNANDES MAIA - CPF: 329.298.462-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REMULO FERNANDES MAIA - CPF: 329.298.462-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. A. D. A. - CPF: 083.863.761-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONTEXTO FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIA EM QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA SOB OS CUIDADOS DO PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social.

02. Na espécie, o ato libidinoso teria ocorrido em contexto familiar e durante período em que a vítima se encontrava sob os cuidados do paciente, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.

03. O forte vínculo familiar entre a ofendida e o paciente, bem como a possibilidade de que este venha a manter contato com a vítima e os seus familiares, constituem razões aptas a fundamentar a medida segregatícia com base na conveniência da instrução criminal, a possibilitar a livre produção probatória.

04. Exposta de forma fundamentada a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância do parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rêmulo Fernandes Maia
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, após representação da autoridade policial, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP.

Sustenta, em síntese: a) inexistência do fato; b) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, após constatação de que o cumprimento do mandado ocorreu no período noturno; b) fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional; c) presença de predicados pessoais favoráveis; e d) possibilidade de substituição do cárcere por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pede, liminarmente, a substituição do cárcere por medidas alternativas ou mesmo o relaxamento da prisão “
por nulidade do vicio dos agentes policiais que agiram de forma ilegal e arbitrária fora do horário permitido em lei, invadiu a casa do paciente cumprindo o mandado de prisão ILEGALMENTE
”.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório ou a anulação da decisão combatida, por falta de fundamentação.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 218309676.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 220333679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento do
writ
e, superada a preliminar, pela denegação da ordem”
– Id. 220752157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento do
habeas corpus
por ausência de documentos essenciais à prova do direito alegado, haja vista as informações prestadas pelo juízo
a quo
terem suprido a apontada deficiência, tanto que permitiu ao nobre representante do
parquet
opinar sobre os pleitos defensivos.

Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

Pois bem.

O debate sobre a tese defensiva no sentido de que o paciente não cometeu o delito que lhe fora imputado e “
está sofrendo perseguição após o fim do relacionamento com a avó biológica da criança”
[sic] – Id.

217816157, p. 5, é inviável em sede de
habeas corpus
, haja vista que referidas afirmações demandam dilação probatória, cujas provas devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

No que concerne à alegada nulidade da manutenção da prisão do paciente por ter sido o mandado cumprido fora do horário previsto em lei,
sem razão o impetrante
.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO EM HORÁRIO NOTURNO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVOS SUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de prisão preventiva cumprido no horário noturno viola a garantia constitucional do art. 5o, XI, da CF/1988, podendo ensejar a responsabilização administrativa, civil e até mesmo criminal de seus executores; em sendo comprovada. 2.
A eventual irregularidade no cumprimento do mandado de prisão não se confunde com a insubsistência do decreto prisional
. Não sendo comprovada a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e permanecendo a mesma hígida, não há de falar em relaxamento da prisão. Precedentes. 3. Denegação da ordem de habeas corpus”
[HC 0070818-84.2015.4.01.0000, relator Desembargador Federal Olindo Menezes, TRF-1a Região, Quarta Turma, publicado em 22.7.2016].

Ademais, na espécie, a magistrada singular, por cautela, determinou a renovação do ato por novo mandado.

Desse modo, não há falar em nulidade na manutenção da prisão, após o reconhecimento de mera informalidade do ato executório inicial.

No caso, a prisão preventiva foi decretada mediante a seguinte fundamentação:

“[...] O fumus comissi delicti encontra-se estampado nos informes trazidos pela Autoridade Policial, consistente no boletim de ocorrência (ID 154245367), e depoimentos das testemunhas, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, em tese, apontados ao indiciado, os quais retratam o contexto fático do momento do delito e identifica o representado como autor da eventual prática delitiva.

Nesse sentido, extraem-se as declarações da genitora vítima, prestadas perante a Autoridade Policial, que narrou com riqueza de detalhes o contexto fático, in verbis (sic ID 154245368):

“(...)
QUE RECENTEMENTE SUA FILHA EMANUELLE VITÓRIA ARAÚJO DE ALMEIDA, DE 8 ANOS, RELATOU TER SOFRIDO ABUSO SEXUAL POR PARTE DO VÔDRASTO, QUANDO A MESMA FICA NA CASA DA AVÓ MATERNA; QUE. SEGUNDO A DECLARANTE, A CRIANÇA RELATOU QUE VÁRIAS VEZES O SUSPEITO TERIA PASSADO A MÃO PELO SEU CORPO E REGIÃO GENITAL
, ALÉM DISSO, ELA(DECLARANTE) INFORMA QUE JA VINHA ACHANDO ESTRANHO O COMPORTAMENTO DO SUSPEITO PORQUE ELE COSTUMA CONVERSAR COM A CRIANÇA VIA WHATSAPP, PRINCIPALMENTE NO PERÍODO NOTURNO, QUERENDO SABER COM QUEM A CRIANÇA ESTAVA DENTRO DO QUARTO, PEDINDO FOTO E QUESTIONANDO SE A VÍTIMA ESTARIA COM SAUDADES DELE; QUE PERGUNTADO DESDE QUANDO O SUSPEITO MANDAVA TAIS MENSAGENS, DISSE QUE DESDE SEMPRE, MAS PASSOU A OBSERVAR DE NOVEMBRO/2023, FOI QUANDO AS MENSAGENS COMEÇARAM A SEREM ENVIADAS NO PERÍODO NOTURNO, ALÉM DISSO, PERGUNTAVA PARA A VÍTIMA SE ELA HAVIA TOMADO BANHO E SE ESTAVA CHEIROSA PARA O "AVÔ"; QUE PERGUNTADO SE TEM TAIS MENSAGENS, DISSE QUE SIM, COMPROMETE APRESENTAR PARA JUNTAR; QUE DIANTE DAS SUSPEITAS, ELA (DECLARANTE) CONVERSOU COM A CRIANÇA E CONFIRMOU OS ABUSOS. ACRESCENTA QUE TODA VEZ QUE A VÍTIMA VAI PARA A CASA DA AVÓ, O SUSPEITO COSTUMA DAR PRESENTES COMO: CHOCOLATES, ROUPAS E UM CAIXA DE SABONETES DA NATURA, RESSALTANDO QUE ERA PARA A VÍTIMA FICAR CHEIROSA E QUE TAIS PRESENTES SÃO SEMPRE FOCADOS NA VÍTIMA E QUE O SUSPEITO NÃO COSTUMA DAR PRESENTES PARA O OUTRO FILHO DELA(DECLARANTE)DE 6 ANOS DE IDADE; QUE PERGUNTADO QUANDO CONVERSOU COM A FILHA SOBRE OS FATOS, DISSE QUE NA DATA DE ONTEM(27/03/2024); QUE DIANTE DA SITUAÇÃO, A (DECLARANTE) REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARA SI E PARA A VÍTIMA; QUE PERGUNTADO SE O SUSPEITO FREQUENTA SUA CASA, DISSE QUE RARIDADE; QUE PERGUNTADO QUAIS AS FORMAS DE CONTATO DO SUSPEITO COM A VÍTIMA, DISSE SER QUANDO VAI PARA A CASA DA AVÓ, ONDE MORA O VODRASTRO; QUE PERGUNTADO SE SUA MÃE JÁCOMPARTILHOU/FALOU SOBRE OS FATOS DE POSSÍVEL ABUSO, DISSE QUE NÃO, MAS RESSALTA QUE SUA MÃE, NÃO GOSTAVA DAS ROUPAS QUE A CRIANÇA VESTIA, COMO SHORT, INCLUSIVE TODAS AS VEZES QUE A CRIANÇA VESTIA SHORTS, A SUA GENITORA (AVÓ DA CRIANÇA) COLOCAVA A CRIANÇA PARA VESTIR CALÇAS, ISSO ELA(DECLARANTE) ACHAVA ESTRANHO, MAS NÃO ENTENDIA E SOMENTE ONTEM(27/03/2024) A SUA GENITORA (AVÓ DA CRIANÇA), FALOU QUE UM DIA CHEGOU EM CASA E ENCONTROU A VÍTIMA E O SUSPEITO NA SALA DE CASA, VIU QUE O SUSPEITO PASSAVA AS MÃOS NA NETA(VÍTIMA); QUE DESSA PARTE DA SUA GENITORA TER VISTO O SUSPEITO PASSAR AS MÃOS EM SUA FILHA, ATÉ ONTEM (27/03/2024) NÃO TINHA CONHECIMENTO, INCLUSIVE ISSO IRRITOU ELA(DECLARANTE), POIS ACREDITA NOS CUIDADOS DA AVÓ, JA QUE ESTA FOI QUEM PEDIU PARA CUIDAR DOS FILHOS DELA(DECLARANTE) POIS ANTES TINHAM BABÁ E FORAM RETIRADOS DA BABÁ PARA QUE A AVÓ ENTÃO CUIDADASSE; QUE ESTA INDIGNADA TANTO COM O SUSPEITO, ASSIM

COMO A SUA GENITORA(AVÓ DA CRIANÇA);QUE SOMENTE ONTEM (27/03/2024) PROCUROU A POLICIA, PORQUE A SUA GENITORA CHEGOU EM SUA CASA, PEDINDO QUE O SUSPEITO FOSSE BLOQUEADO NO TELEFONE DA VÍTIMA(NETA) E ISSO FOI QUESTIONADO A SUA GENITORA, ESTA DISSE QUE ESTAVA NAQUELE MOMENTO DISCUTINDO COM O SUSPEITO; QUE PERGUNTADO DAS DISCUSSOES EM RELAÇÃO AO CONTATO DA FILHA COM O SUSPEITO, SUA GENITORA NADA DISSE, ISSO A INTRIGOU E A LEVOU A CONVERSAR COM A FILHA (VÍTIMA) ONDE A MESMA CONTOU DOS FATOS; QUE O CONTATO DO SUSPEITO SERÁ BLOQUEADO; QUE PERGUNTADO SE O SUSPEITO TEM AMEAÇADO, DISSE QUE NÃO, MAS QUE O SUSPEITO É AGRESSIVO E ACREDITA QUE DEPOIS DA OCORRENCIA O SUSPEITO VAI PERTURBAR/AMEAÇAR, MOTIVO PELO QUAL REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA PARA SI E PARA SUA FILHA. QUE POR ORA NÃO PRETENDE REPRESENTAR POR AMEAÇAS, REQUER ALÉM DA MEDIDA PROTETIVA A CONDENAÇÃO PELO CRIME SE COMETIDO CONTRA A SUA FILHA [...]”.

Após os fatos, a vítima, representada por sua genitora, requereu medidas protetivas, sendo elas deferidas nos autos n.o 1004840-48.2024.8.11.0055.

Portanto, presente a materialidade e os indícios de autoria, suficientes a caracterizar os pressupostos iniciais para decretação da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ademais, que se encontram presentem os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam,
a garantia da ordem pública, a conveniência das investigações policiais e a aplicação da lei penal.

Isso porque, as investidas supostamente intentadas pelo indiciado, que ensejaram, inclusive, o requerimento de medidas protetivas além de graves, revelam sua periculosidade.

Outrossim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar investindo contra a vítima ou até mesmo outras pessoas.

Nesta linha intelectiva, aportou nos autos das medidas protetivas (1004840-48.2024.8.11.0055) informação de que o representado pode estar descumprindo as medidas, bem como praticando coação no curso de processo.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Em arremate, a prisão cautelar do suspeito também se faz necessária para assegurar e resguardar a instrução processual, haja vista que o indiciado, em tese, cometeu o delito em desfavor de sua neta por consideração, portanto cometido contra pessoa do seu convívio, demonstrando sua real periculosidade
, podendo, caso permaneça em liberdade,
influenciar na produção da prova,
intimidando ou ameaçando a vítima, os familiares e testemunhas, a não relatarem ou alterarem as versões dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva do implicado, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva do suspeito como garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a instrução processual.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art.311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do investigado RÊMULO FERNANDES MAIA [...]” –
Id.

220333679
, pp. 2-7 [destaquei].

Registre-se que, conquanto o juízo singular tenha feito apontamentos quanto à necessidade da prisão para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não demonstrou, suficientemente, em elementos concretos acerca da periculosidade do paciente.

Tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à soltura, devem ser valoradas, quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto prisional.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente, ao menos por ora, não se mostra imprescindível ao fim almejado, havendo a possibilidade de sua substituição por medidas diversas do encarceramento.

Digo isso porque, segundo informes dos autos no primeiro grau, o suposto descumprimento de medidas protetivas estabelecidas no feito de n. 1004840-48.2024.8.11.0055, acima mencionado pelo juízo
a quo
, nem sequer fora considerado, tendo o próprio representante do Ministério Público destacado em manifestação que “[...]
a conduta de encaminhar mensagens para a genitora não configura o crime de descumprimento de medidas protetivas, pois estas cautelares não se estendem a ela [...]”
– Id. 154459698.

A vítima não reside na mesma casa em que o paciente e, por esse motivo, não terá convívio com ele, sobretudo se a família, conscientizada de sua responsabilidade, agir conforme o esperado.

Soma-se a isso o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa.

Por certo, a prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito, circunstância que, em tese, serviria para qualquer situação processual.

Frise-se que, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao paciente, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.

Logo, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, consistentes na obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e manutenção do endereço e o número de telefone atualizado nos autos.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva do paciente
Rêmulo Fernandes Maia
, decretada na Ação Penal n. 1006523-23.2024.8.11.0055, por cautelares alternativas, nos termos da fundamentação supra.

Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente [salvo se preso por outro motivo], consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (DIVERGÊNCIA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser denegado.

No caso dos autos, o impetrante pretende a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, sob o argumento de que os fundamentos presentes no decreto cautelar são inidôneos, pois restou amparado tão somente na gravidade abstrata do delito e não demonstrou a periculosidade social do paciente, o qual, inclusive, possui bons predicados pessoais.

Em suma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Todavia, na espécie, restam preenchidos os requisitos necessários para a imposição da medida segregatícia.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas empregadas pelo paciente, o qual, em contexto familiar e durante período em que a vítima se encontrava sob os seus cuidados, teria “
várias vezes (...) passado a mão pelo corpo e região genital
” (id. 220333679) da ofendida de 08 (oito) anos.

Nota-se, assim, que
o modus operandi
do delito atribuído ao paciente sugere maior periculosidade social, notadamente por ter sido cometido sob o proveito de sua proximidade com a vítima, na condição de avô socioafetivo, cujas circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo e justificam a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 183.394/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por outro lado, segundo Juízo de origem, o paciente estaria “
praticando coação no curso do processo
” (id. 220333679). E, além disso, a indigitada autoridade coatora justifica a necessidade da prisão preventiva na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a tentativa de contato do paciente com a genitora da vítima, via mensagem eletrônica.

Desse modo, haja vista que, até o momento, a instrução criminal sequer iniciou (id. 220333679), verifica-se o risco a sua conveniência, consistente não só na possibilidade de que o paciente venha a manter contato com a ofendida e os seus familiares, mas também no forte vínculo familiar entre a vítima e o acusado, conjunturas as quais podem afetar a livre produção probatória (AgRg no RHC n. 193.390/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego a ordem de habeas corpus
, em consonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024